Tribunal: TJDFT
Processo: 0752666-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO DE TESES. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EXCLUSÃO DE VERBA SEM PREVISÃO NO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologa cálculos, afasta a inclusão de lucros cessantes em razão da ausência de previsão no título judicial e reconhece a impossibilidade de ampliar a liquidação além dos limites fixados no acórdão transitado em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é admissível incluir, na fase de liquidação e cumprimento de sentença, lucros cessantes decorrentes de aluguéis, não previstos no título judicial e previamente excluídos por determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada impede a modificação do conteúdo do título executivo, sendo inviável incluir verbas não fixadas na decisão transitada em julgado, nos termos do CPC, art. 494, art. 502 e art. 509, §4o.
4. A liquidação deve observar estritamente os limites do julgado, vedada a rediscussão de verbas não reconhecidas e já excluídas em decisão anterior, inexistindo autorização expressa para a inclusão de lucros cessantes relativos a aluguéis.
5. A previsão de quantificação de perdas e danos constante do acórdão paradigmático restringe-se à impossibilidade de restituição dos imóveis, sem contemplar lucros cessantes, cuja cobrança já havia sido expressamente afastada no cumprimento de sentença pelo Juízo a quo.
6. A tentativa reiterada de reinserir parcelas sabidamente não incluídas no título exequendo configura violação aos deveres processuais e afronta às determinações judiciais, caracterizando conduta protelatória, nos termos do CPC, art. 77, incisos II, III, IV e VI, e CPC, art. 80, incisos IV e VI.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, art. 502, art. 509, §4o; art. 77, incs. II, III, IV e VI; art. 80, incs. IV e VI; art. 81.